Tribunal: STF
Processo: ARE 1396671
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de Petição nº 82019/2022 na qual o patrono do agravante manifesta interesse em realizar sustentação oral no julgamento do recurso e diz que, ao acessar o “portal desse eg. STF para as hipóteses de Sessão Virtual , verificou-se que o sistema não permitiu tal inserção”, aduzindo que constou a seguinte mensagem: “Processo não está apto para receber arquivos de Sustentação Oral (Art. 5º-A da Resolução 642, de 14 de junho de 2019)”.



    Ao final, requer seja oportunizada a realização de sustentação oral e que, 



    “Como desdobramento natural do deferimento do requerimento acima, requer, outrossim, que o Agravo Interno em RE seja retirado da pauta de Sessão Virtual de 21.10.2022 a 28.10.2022 e incluído em pauta posterior de julgamento – para que, como vosso deferimento ao pleito, o sistema do portal do STF permita a inserção da sustentação oral aos autos eletrônicos.”



    É o breve relato. Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a possibilidade de realização de sustentação oral no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão monocrática do Relator que julgar o mérito ou não conhecer de recurso extraordinário consta do inciso IV do § 2º-B do art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), incluído pela Lei nº 14.365/22.



    Ressalte-se, outrossim, que a apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, pois todos os integrantes da Corte possuem amplo acesso aos elementos influentes no julgamento do caso. 



    Ademais, faz-se importante consignar que o art. 5º-A da Resolução STF 642/2019, incluído pela Resolução STF 669/2020, prevê a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos ocorridos em ambiente virtual:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020) 



    § 1º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico deverão enviar formulário preenchido e assinado digitalmente, juntamente com o respectivo arquivo de sustentação oral. 



    § 2º O link para preenchimento do formulário e envio do arquivo eletrônico estará disponível na página principal do site do STF. 



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.” 



    Anoto, por fim, que, conforme informações processuais que esta Suprema Corte mantém na Internet, o presente processo foi incluído em pauta para julgamento na sessão virtual de 21/10/22 a 28/10/22, tendo sido protocolado o pedido ora em análise hoje, dia 19/10/22, às 09:37:52, portanto, não restou observado o prazo de até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Sendo assim, indefiro a exclusão do feito da sessão virtual, como requerido, e o pleito de sustentação oral nos moldes preceituados art. 5º-A da Resolução STF 642/2019, incluído pela Resolução STF 669/2020.



    Assento, por fim, que qualquer irresignação quanto ao conteúdo do presente decisório não resultará no adiamento do julgamento já agendado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente